Tribunal: CARF
Processo: 11516.000616/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000616/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.823 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
INDUSTRIA DE MOLDURAS H EFFTING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. ANÁLISE DE
CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, conforme Súmula CARF no 2
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PERDA DO INCENTIVO. REQUISITOS.
A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária implica a
perda dos incentivos e benefícios de redução ou isenção de tributos no
respectivo
ano-calendário,
independentemente
de
sentença
judicial
condenatória transitada em julgado.
O crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996, não tem a
natureza de incentivo e benefício de redução ou isenção de tributos.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
ESCRITURAÇÃO
IRREGULAR.
CONSEQUÊNCIAS.
Somente pode ser objeto de pedido de ressarcimento de IPI o crédito
presumido regularmente escriturado, nos termos das disposições regulamentares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para considerar improcedentes as motivações fiscais usadas para glosar o
crédito presumido do IPI. Vencido o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, que negava
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Relator e Presidente-Substituto
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente-Substituto), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira (suplente convocado), José Adão Vitorino de Morais, Mateus
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000616/2009-33
Fl. 4186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

Soares de Oliveira (suplente convocado), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe e Sabrina Coutinho
Barbosa. Ausente a Conselheira Juciléia de Souza Lima, substituída pelo Conselheiro Mateus
Soares de Oliveira.

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-47.719 – 8a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório exarado em 03/12/2010, que apresenta a seguinte decisão:
 Reconhecer o direito do contribuinte INDÚSTRIA DE MOLDURAS
H. EFFTING LTDA, CNPJ no 79.855.243/0001-61, ao ressarcimento de
R$ 15.733,32 (quinze mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e dois
centavos), referentes a créditos do IPI apurados no 4° trimestre-calendário
de 2006;
 Indeferir o PER n° 30039.48146.280207.1.1.01-0500, por insuficiência
de crédito;
 Deferir parcialmente o PER no 27372.35450.160707.1.1.01-8003, até o
limite do crédito reconhecido;
 Homologar parcialmente a Dcomp n° 35645.54314.260707.1.3.01-8048,
até o limite do crédito reconhecido.
Nos referidos Pedidos de Ressarcimento, detalhados nos PER/DCOMP nos
30039.48146.280207.1.1.01-0500 e 27372.35450.160707.1.1.01-8003, o crédito decorre do
tributo IPI, apurado no 4o Trimestre de 2006, no montante de R$ 625.985,38, sendo R$
15.733,32 referentes a saldo credor por entradas e R$ 610.252,06 referentes a crédito presumido.
Adoto, como parte de meu relatório, o relatório constante da decisão de primeira
instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 723 a 780) apresentada em
11 de janeiro de 2011 contra a não homologação de declaração de compensação de
créditos de ressarcimento de IPI (e-fls. 705 a 712) relativos ao 4o trimestre de 2006. As
DCOMP foram transmitidas em 28 de fevereiro, 16 e 26 de julho de 2007.
Nas e-fls. 557 a 702, foi juntada cópia do termo de verificação fiscal do
processo 11516.002223/2010-06, que se referiu às infrações apuradas. Segundo o
relatório, foram apurados três tipos de fraudes contábeis, lá descritas detalhadamente.
Primeiramente, a Fiscalização esclareceu que, entre 2003 e 2006, em média,
quase metade dos pagamentos efetuados pelas quatro empresas fiscalizadas
(Incomarte, Modurarte, H. Effting e Catarinense) na aquisição de madeira foi efetuada
por meio “pagamentos antecipados”. A conta contábil seria utilizada para registrar
adiantamentos e devoluções de adiantamentos, “nem sempre com respaldo em
registros bancários”.
Os cheques relativos aos pagamentos teriam sido emitidos em nome das
próprias moldureiras, em vez de em nome dos fornecedores. Segundo o contador da
Fl. 4187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

empresa, “esses cheques eram transformados em moeda corrente, para que fossem
assim repassados aos fornecedores, ‘em mãos’”.
Citaram-se casos em que os adiantamentos eram glosados como “devolução de
adiantamentos realizados a maior”, muitas vezes na mesma data do próprio
adiantamento. As devoluções, ao contrário dos adiantamentos, seriam efetuadas por
transações bancárias e não em moeda corrente.
Vários fornecedores nunca entregaram as madeiras compradas e nem
devolveram os adiantamentos, equivalentes a milhões de Reais, mesmo até a data de
encerramento da ação fiscal em 2010.
Por isso, a Fiscalização efetuou diligência em vários fornecedores, não tendo
sido um deles localizado. Dos demais, somente dois responderam às intimações.
A Madeireira Menagaliu Ltda. tinha os registros contábeis dos adiantamentos,
mas não das devoluções. A Madedino Madeiras Ltda. não tinha registros contábeis.
Além disso, a Fiscalização requereu aos bancos cópias de alguns cheques e de
“fitas detalhe de caixa”, relativamente aos valores superiores a R$ 5.000,00,
concluindo o seguinte:
O cotejamento POR AMOSTRAGEM destas fitas de caixa com os registros contábeis
das Moldureiras permitiu a esta auditoria compreender o "modus operandi" destas
empresas e confirmar que os registros contábeis eram fraudados, reduzindo a base
tributária, e incorrendo nos crimes tributários anteriormente citados. Foram
identificadas três tipos de fraudes realizadas de forma reiterada pelas contribuintes,
que passaremos a descrever:
O primeiro tipo de fraude foi identificado no Bradesco e, em geral, envolvia duas ou
mais Moldureiras ao mesmo tempo. Uma das empresas registrava na contabilidade um
adiantamento a determinado fornecedor (contrapartida conta Bancos) e a segunda
empresa registrava na contabilidade uma devolução de adiantamento de outro
fornecedor (também com contrapartida conta Bancos). Porém, a análise das fitas de
caixa do Bradesco permitiu verificar que os valores eram sacados das contas de uma
Moldureira e na seqüência depositado na conta da outra Moldureira. Desta forma uma
empresa omitia recebimentos e a outra empresa deixava de registrar um pagamento. A
maioria das vezes este procedimento envolvia mais de duas Moldureiras. Porém,
identificou-se também que em alguns casos, assombrosamente, o depósito era realizado
na conta bancária da mesma Moldureira que realizou o saque !!!
[...]
Um segundo tipo de fraude foi realizado tanto no Bradesco quanto no Banco do Brasil
e consistia em registrar o adiantamento para um fornecedor e efetuar o pagamento
para pessoa física ou jurídica totalmente distinta daquela para qual era feito o registro
contábil (e/ou, quando não fosse o caso da pessoa ser distinta ao lançamento contábil,
os depósitos eram realizados em valores diferentes daqueles em que haviam sido
contabilizados). Em diversos casos, inclusive, constaram como beneficiários dos
cheques contabilizados como adiantamento a fornecedores de madeira nada mais nada
menos que familiares dos sócios da empresa (Nilza Effting e Patricia Effting Goes).
Um terceiro tipo de fraude foi identificado tanto no Banco do Brasil quanto no
Bradesco e consistia em emitir o cheque no valor da nota fiscal de venda de madeira,
porém o depósito na conta do fornecedor era feito num valor inferior ao valor
contabilizado. Houve até mesmo caso em que nada foi repassado ao fornecedor de
madeira. A diferença era simplesmente depositada na própria conta bancária da
Moldureira (ou de uma coligada). Nestes casos a fraude ampliava diretamente, e de
forma fictícia, o valor dos custos com aquisição de insumos.
É importante ressaltar que este último procedimento foi identificado apenas nos
pagamentos das notas fiscais de um único fornecedor de madeira, a Madecamp (ou
Madecap). Justamente uma das empresas denunciada por envolvimento em fraudes na
Fl. 4188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

emissão de autorização de transporte de madeira, conforme descrito posteriormente
neste Termo de Verificação Fiscal (Operação Isaias).
Relacionou várias operações bancárias que demonstrariam os procedimentos e
tratou de cada tipo de fraude, discriminando várias operações nos dois bancos e as
descrevendo.
Além disso, a suposta beneficiária dos pagamentos inexistentes, a empresa
Madecamp Indústria e Comércio, fora objeto de um processo por falsidade ideológica,
o que seria uma confirmação da suposta falsidade ideológica de documentos emitidos.
Mencionou a Fiscalização ainda a “Operação Isaías”, reproduzindo partes do
Inquérito Policial n. 44, de 2006, o que demonstraria a grande proximidade entre as
empresas de moldura e as madeireiras.
Acrescentou também o seguinte:
Não se pretende aqui afirmar que o grupo era totalmente responsável pelas más
condutas de seus fornecedores de madeira, mas, mesmo não sendo este um dos motivos
para as glosas dos créditos ora em discussão, não se pode deixar de apresentar os
cálculos feitos referentes aos recolhimentos de Pis/Cofins destas empresas. Conforme
planilha abaixo, estimou-se que, no mínimo, em torno de 64% dos recolhimentos de
Pis/Cofins dos 50 maiores fornecedores de madeira das contribuintes não foram
efetivados: [...]
Ainda esclareceu que a Interessada foi intimada a justificar a falta de
contabilização de pagamentos e a divergência de beneficiários nos depósitos bancários
e, ao final, concluiu o seguinte:
Ficou devidamente comprovado, pelas diversas irregularidades demonstradas no
presente Termo de Verificação Fiscal, que o grupo Moldurarte cometeu ilícitos
contábeis, fiscais e tributários, ao longo do período analisado, que se constituíram,
inclusive, em crimes contra a ordem tributária, motivos mais do que suficientes para
indeferir os pedidos de ressarcimento de créditos do IPI, no que tange Aqueles
decorrentes de crédito presumido para ressarcimento do PIS/PASEP e da COFINS,
conforme preconiza o art. 59 da Lei n° 9.069/95.
Na e-fl. 703, foi esclarecido que os documentos utilizados pela Fiscalização
foram anexados ao processo 11516.002223/2010-06.
Segundo o despacho decisório (e-fls. 705 a 712), cientificado em 13 de
dezembro de 2010, foram apuradas as seguintes irregularidades:
Ao analisar os documentos e arquivos fornecidos pelo contribuinte constatou-se que a
solicitante, juntamente com outras empresas do Grupo Moldurarte (INCOMARTE
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOLDURAS LTDA, INDÚSTRIA DE MOLDURAS
MOLDURARTE LTDA, INDÚSTRIA DE MOLDURAS H. EFFTING L'TDA e
INDÚSTRIA DE MOLDURAS CATARINENSE LTDA), praticou, durante anos a fio,
fraudes contábeis no pagamento de matérias primas, que interferem
substancialmente nos valores que compõem o montante do crédito presumido
requerido. As várias irregularidades encontram-se descritas, minuciosamente, no
Termo de Verificação Fiscal — TVF (fls 424/497). As irregularidades apontadas no
TVF estão consubstanciadas em documentos apresentados pelo próprio contribuinte:
Relatório do Departamento de Policia Federal (Inquérito Policial 44/2006 -
SR/DPF/AP - OPERAÇÃO ISAÍAS) e movimentações financeiras, fornecidas, por meio
de Requisição de Movimentação Financeira, pelos bancos Bradesco, Banco do Brasil, e
Banco do Estado de Santa Catarina (fl 423).
As fraudes contábeis identificadas constituem indubitavelmente em crimes contra a
ordem tributária e, portanto, acarretam aos seus infratores a perda de qualquer
incentivo fiscal, conforme previsto no art. 59 da Lei 9.069/95 e nos arts. 1o , incisos I e
II, e 2°, inciso I, da Lei 8.137/90.
Fl. 4189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

Ademais, o crédito do 4o trimestre de 2006 teria sido irregularmente escriturado
não diretamente no Livro de Apuração do Imposto, mas em uma folha colada ao livro.
Além disso, o saldo inicial do período seguinte não corresponderia ao escriturado no
período anterior.
Concluiu o seguinte:
Os PER/DCOMP são tempestivos (art. 1° do Decreto n.° 20.910, de 6 de janeiro de
1932) e estão formalizados conforme a Instrução Normativa RFB n° 900/2008. A
apuração dos créditos se enquadra no disposto no art. 11 da Lei n° 9.779, de 19 de
janeiro de 1999 e na Instrução Normativa SRF no 33, de 4 de Margo de 1999. A
verificação da escrituração contábil e fiscal confirmou em parte a procedência dos
créditos pleiteados.
Ante o exposto, propomos o reconhecimento do direito ao ressarcimento do valor de R$
15.733,32 (quinze mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), com
glosa de R$ 610.252,06 (625.985,38 pedido - 15.733,32 confirmado), referentes a
créditos do IPI apurados no 4° trimestre-calendário de 2006.
Em sua manifestação, a Interessada inicialmente narrou os fatos ocorridos e a
legislação, reproduzindo trechos relevantes do termo de verificação fiscal - TVF e do
despacho decisório.
Alegou que do procedimento inicial também teria decorrido lavratura de auto de
infração por omissão de receitas (doc. 5), mas somente em relação ao ano de 2005.
A seguir, abordou o direito à fruição do crédito presumido em relação aos anos
de 2004 e 2005 e a inaplicabilidade do art. 59 da Lei n. 9.069, de 1995, como causa
impeditiva ao crédito.
Segundo a Interessada, no caso dos autos, não haveria ação penal (denúncia) a
respeito de crime algum; não haveria decisão judicial reconhecendo as práticas
relatadas como crimes; não se teria configurado crime pela atipicidade das condutas
(irregularidades contábeis), à vista da ausência de constituição de crédito tributário;
seria impossível imputar a prática de crime sem comprovação da conduta; não teria
ocorrido nenhuma das hipóteses dos arts. 1o e 2o da Lei n. 8.137, de 1990; não seria
possível estender a responsabilidade fiscal dos fornecedores à Interessada; não
havendo omissão de receitas, não se se teria configurado crime.
Cada um dos itens acima foi, a seguir, analisado pela Interessada, citando a
legislação que entendeu aplicável aos casos e opinião da doutrina.
Nesse contexto, afirmou que somente decisão de juiz federal teria o efeito de
caracterizar a prática de crime, não sendo possível de um despacho decisório se extrair
efeito equivalente.
O 2o Conselho de Contribuintes teria decidido em sentido similar no julgamento
do Recurso Voluntário n. 112.565, cujo teor reproduziu. Citou também acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4a Região e outras decisões do Judiciário.
Em relação à Lei n. 8.137, de 1990, alegou que a consumação do crime
dependeria da demonstração da supressão do pagamento do tributo pelo autor e da
constituição definitiva do crédito tributário. Citou ementas e trechos de acórdãos do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
De acordo com a Interessada, no direito penal prevaleceria o princípio da
presunção da inocência. Em matéria fiscal, à vista da constatação de inexatidões
contábeis, a autoridade administrativa teria presumido a ocorrência de omissão de
receita, com base no art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, relativamente ao ano-calendário
de 2005.
Fl. 4190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

Ainda em relação à mencionada lei, afirmou que as irregularidades
mencionadas não teriam influência sobre a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nem
reflexo sobre a base de cálculo de Cofins e PIS, de modo que não poderiam
caracterizar crime.
Ademais, o fato de a Interessada ter optado pelo lucro presumido e estar
desobrigada à escrituração comercial implicaria que a “contabilidade da empresa que
extrapola a exigência legal serve apenas para controle interno e gerencial da sua
atividade.”
Contestou a “corresponsabilidade das moldureiras” em relação aos atos dos
fornecedores, alegando que não se enquadrariam nos arts. 121, 124, 134 ou 135 do
Código Tributário Nacional. Segundo a Interessada:
A H. Effting não é responsável solidária pelos tributos devidos pelas suas fornecedoras,
porque não tinha qualquer interesse na venda da madeira, mas sim na sua aquisição. A
solidariedade não se presume. Decorre de lei.
[...]
A contabilidade da H. Effting não possui qualquer relação com a administração dos
seus fornecedores. A relação entre eles é meramente de compra e venda de matéria-
prima, documentada em notas fiscais que deram ingresso em seu estabelecimento. A H.
Effting não poderia supor que eventuais ATPF's não correspondessem à realidade.
Ainda acrescentou:
Contudo, as origens dos recursos são perfeitamente identificáveis, porém há um
equívoco nos registros contábeis que dificultam essa correlação.
Não se verifica na hipótese qualquer intenção de fraudar o Fisco.
A H. Effting não deixou de oferecer à tributação qualquer receita de fato auferida.
A presumida omissão apontada pela Fiscalização é infundada.
Os equívocos na escrituração da H. Effting não geraram qualquer falta de
recolhimento de tributos, eis que não tiveram reflexos em contas de resultado, conforme
passa a demonstrar.
Tratou, a seguir, das aquisições de madeira, esclarecendo haver passado a
“adquirir madeira no Estado do Pará (desde 1980), em Rondônia (desde 1990) e no
Mato Grosso (desde 1994).”
Em relação à matéria-prima, alegou haver peculiaridades com ela, sendo a
“madeira mole, comum (pará-pará, virola, marupá, caroba, caxeta e outras)”, de baixa
procura, o que dificultou sua aquisição a partir das décadas de 1980 e 1990.
Ademais, haveria dificuldades burocráticas na compra de madeira, como
multiplicidade de compradores, deficiência na comunicação, falta de estoque dos
fornecedores e exigência de pagamento antecipado.
Dessa forma, o envio de adiantamento para as serralherias maiores (“parceiros”)
e representantes de compra seria necessário, com a venda efetiva intermediada pelos
parceiros com outras serrarias.
Tratou da forma de contabilização, alegando o seguinte:
Face ao descompasso entre os destinatários dos "Adiantamentos para Fornecedores"
(que repassava parte do numerário para outras serrarias) e os efetivos fornecedores de
madeira, a H. Effting passou a contabilizar os adiantamentos de maneira incorreta:
a) MANEIRA CORRETA (NÃO UTILIZADA):
Deveria registrar as remessas bancárias para os destinatários específicos (serrarias
"parceiras" e representantes de compra).
Fl. 4191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

Quando recebesse madeira fornecida por outras serrarias, deveria deduzir o valor de
tais compras das contas de "Adiantamento a Fornecedores" das "parceiras"/representantes.
b) MANEIRA INCORRETA (UTILIZADA ATÉ 2006):
Ao invés de proceder como o acima exposto (dedução do valor das compras de outras
serrarias, da conta de Adiantamento da serraria "parceira"/representante que
intermediu o negócio), a H. Effting, à medida que recebia as cargas de madeira das
outras serrarias, passou a fazer a dedução do valor da compra diretamente dos
adiantamentos bancários que efetuados por ocasião do ingresso da matéria-prima.
Ainda explicou a abrangência das incorreções contábeis, afirmando não haver
erro no conjunto de contas dos fornecedores e haver “incorreções no texto dos
lançamentos das contas de Bancos (Bradesco e Banco do Brasil) e nas contas de
adiantamento de diversos fornecedores de madeira.”
Ademais, as contas de resultados e de patrimônio estariam corretas, bem assim
os registros de entradas de madeiras e de apuração do ICMS e IPI. Afirmou que os
registros incorretos estariam sendo sanados.
Em relação à Operação Isaías, alegou que não haveria registros incorretos em
sua escrituração quanto às compras de madeira do Amapá.
No próximo item, alegou preencher os requisitos e condições para se beneficiar
do crédito presumido de IPI, nos termos do art. 1o da Lei n. 9.363, de 1996, e
esclarecendo haver optado pela apuração alternativa.
Quanto às aquisições registradas, alegou o seguinte:
Nesse sentido, as notas fiscais juntadas por amostragem com os carimbos dos postos
de fiscalização, comprovante de pagamento e outros documentos relativos à aquisição
demonstram que, de fato, a H. Effting adquiriu diversos tipos de madeiras (Doc. 09),
bem como outros insumos necessários a realização da sua atividade social (Doc. 10),
inclusive, algumas consideradas pela Autoridade Administrativa na apuração do
"Crédito do IPI" (Doc. 10), cujo aproveitamento foi deferido e homologado pelas
autoridades fazendárias.
Na verdade, em relação ao Crédito Presumido do IPI a Fazenda nem chegou a
analisar os documentos apresentados pela H. Effting, porque sendo teria homologado
o credito comprovado pelas mesmas notas fiscais que a autoridade administrativa
considerou para homologar o "Credito de IPI" da H. Effting.
Torna-se evidente que as aquisições realizadas pela H. Effting são legitimas, aliás,
sequer contestadas pelo Fisco, pois foram efetuadas a prego de mercado, conforme se
visualiza do quadro abaixo:
[...]
Eventuais aquisições em montantes um pouco superiores à pauta fiscal, como ocorreu
em algumas operações acima listadas não levam conclusão de que tenha havido
superfaturamento. Isso é mera conjuntura do mercado.
Aliás, a fiscalização apenas aventa uma suposta supervaloração das compras, mas em
nenhum momento apontou um só parâmetro ou fato concreto que pudesse levar à
conclusão e comprovação de superfaturamento.
Nos anos de 2004 e 2005 a empresa vendeu 11.521.934,78 metros lineares de varetas
de madeira para moldura (corresponde a R$ 36.786.037,92 - Doc. 07) o que comprova
a necessidade de aquisição de uma grande quantidade de matéria-prima (madeira),
não havendo como serem reputadas de ilegítimas as aquisições por ela realizadas:
[...]
Fl. 4192
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

Consoante se pode extrair do quadro acima, a H. Effting não só adquiriu a madeira,
como esta ingressou no seu estoque, foi industrializada e revendida como varetas de
madeira para moldura tanto no mercado interno como no mercado externo.
Em relação ao inquérito policial, alegou que somente foi instaurado em 2006 e
que a obrigação de verificar a idoneidade dos documentos fiscais dos fornecedores
seria do Fisco e não do contribuinte.
Além disso, haveria irregularidades contábeis apenas em relação aos
pagamentos, estando corretas as notas fiscais e os livros contábeis e fiscais em relação
às aquisições.
Segundo a Interessada, “a H. Effting preencheu todos os requisitos para fazer
jus ao benefício (art. 10 da Lei n° 9.363/1996): a) É empresa produtora e exportadora
de mercadorias nacionais (Doc. 06 e 07); b) Adquiriu, no mercado interno, matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no
processo produtivo (Doc. 09 e 10) e pagou por essas mercadorias o valor de mercado
(Doc. 14); c) Os registros dos Livros Fiscais (Livros de Entrada) permitem a
apuração do Crédito Presumido do IPI, corretamente, sem prejudicar o Fisco e nem
beneficiar a H. Effting (Doc. 12).”
Alegou haver agido de boa-fé a aplicar-se ao caso a conclusão a que chegou o 2o
Conselho de Contribuintes no RV n. 229.411 e o STJ no REsp n. 1.148.444/MG.
Argumentou que em 2004 e 2005 os percentuais de madeira adquirida da
empresa Madecamp foram de 12,79% e 5,99%, respectivamente. Apresentou tabela
com as aquisições dos diversos fornecedores.
Em relação à interpretação do art. 59 da Lei n. 9.069, de 1995, alegou que a
perda do benefício ocorreria “porque a prática de outros atos” implicariam essa pena.
Ainda tratou da ilegalidade do indeferimento dos pedidos de ressarcimento
fundamentado na ausência de controle de estoques, pelo fato de ser possível apurar por
outros meios e inexistir prejuízo ao erário, mencionando princípios constitucionais da
moralidade, vedação ao enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade
e citando acórdão do TRF da 4a Região sobre a matéria.
Por fim, alegou não haver ocorrido irregularidades formais na escrituração do
crédito presumido, uma vez que teria obedecido ao art. 18 da IN SRF n. 419, de 2004:
Logo o Crédito Presumido do IPI, referente aos anos de 2004 e 2005, apurado pela
empresa em dezembro de 2006 deveria:
a) ser escriturado no Livro Registro de Apuração do IPI no 4° Trim./2006;
b) para ser aproveitado a partir do 1° Trim./2007.
Contudo, por equívoco da empresa, o Livro Registro de Apuração do IPI de 2006 foi
encaminhado para autenticação junto à JUCESC sem a escrituração dos referidos
créditos.
No 1° Trim/2007 a H. Effting formalizou o pedido de ressarcimento do referido crédito
presumido do IPI (referente aos anos de 2004 e 2005).
Posteriormente, a empresa verificou a ausência da escrituração do Crédito Presumido
do IPI referente aos anos de 2004 e 2005, no Livro de Registro de Apuração do IPI
referente ao ano-calendário de 2006.
Alegou que o fato teria sido registrado por termo de registro de equívoco,
conforme orientação das juntas comerciais e acrescentou o seguinte:
Como a empresa já era credora de IPI, a elaboração do Termo de Registro de
Equivoco na Escrituração não causou qualquer prejuízo ao erário público, razão pela
Fl. 4193
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

qual não há motivos para que seja desconsiderado, pois referido Termo de Ocorrência
faz parte do livro RAIPI de 2006.
Diante disso, a utilização do crédito presumido do IPI pela Requerente é legitima,
razão pela qual, deve ser julgada procedente a presente manifestação para deferir e
homologar os Crédito Presumido do IPI postulado e as compensações declaradas.
Com a manifestação, juntou os seguintes documentos (relação de e-fl. 781):
Doc. 01. Cópia autenticada da procuração pública
Doc. 02. Cópia autenticada da identidade da subscritora da Manifestação.
Doc. 03. Cópia do Contrato Social da Recorrente e comprovante de inscrição e
situação cadastral perante 5. RFB.
Doc. 04. Cópia do Contrato Social da H. Effting vigente na época da apuração do
Crédito Presumido do IPI.
Doc. 05. Cópia do Auto de infração lavrado contra a H. Effting, referente ao ano de
2005, respectiva Impugnação e consulta ao Comprot.
Doc. 06. Cópia das notas fiscais de venda que comprovam que a H. Effting era
exportadora.
Doc. 07. Cópia dos balancetes da época da apuração do Crédito Presumido do IPI da
H. Effting.
Doc. 08. Demonstrativo da apuração do Crédito Presumido do IPI dos anos de 2004 e
2005.
Doc. 09. Cópia das notas fiscais por amostragem de aquisição de madeiras com os
carimbos dos postos fiscais e planilha com a relação das notas fiscais que se pretende o
Crédito Presumido do IPI.
Doc. 10. Cópia das notas fiscais por amostragem de aquisição de outros insumos que
não madeira e planilha com a relação das notas fiscais que compreendem tanto o
Crédito do IPI (homologado) como o Crédito Presumido do IPI.
Doc. 11. Portarias da Secretaria da Fazenda dos Estados de Mato Grosso e Pará,
juntamente com as cópias das notas fiscais que comprovam o valor pago pela madeira.
Doc. 12. Cópia do livro de entrada da H. Effting.
Doc. 13. Cópia do livro de inventário da H. Effting.
Doc. 14. Cópia da consulta processual demonstrando que não ha ações de cobrança
contra a H. Effting.
É o relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 8a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme
Acórdão no 14-47.719, datado de 10/12/2013, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRÁTICA DE ATOS QUE CONFIGURAM CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PERDA DO INCENTIVO.
A prática de atos que configurem, em tese, crime contra a ordem tributária implica a
perda do incentivo do crédito presumido de IPI no respectivo ano-calendário,
independentemente de sentença judicial condenatória transitada em julgado.
Fl. 4194
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

CRÉDITO PRESUMIDO. ESCRITURAÇÃO IRREGULAR. CONSEQUÊNCIAS.
Somente pode ser objeto de pedido de ressarcimento de IPI o crédito presumido
regularmente escriturado, nos termos das disposições regulamentares.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. FRAUDE. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. CONFIGURAÇÃO.
Em tese, constitui crime contra a ordem tributária o superfaturamento de aquisições de
madeira com o fim de majorar irregularmente a base de cálculo do crédito presumido de
IPI a ser compensado com débitos de outros tributos ou contribuições. Representa a
mesma modalidade de crime a omissão de pagamentos por meio de registros irregulares
e destinação diversa de numerário por meio de simulações de operações bancárias.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, desenvolvido com a seguinte estrutura:
1. DO ANDAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO:
2. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM ORDEM JUDICIAL —
ILEGALIDADE DA PROVA:
3. DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA - DO DIREITO DA RECORRENTE À
FRUIÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI NO ANO-CALENDÁRIO DE 2004 e 2005 -
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 59 DA LEI No 9.069/1995 COMO CAUSA IMPEDITIVA AO CRÉDITO:
3.1
DA INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL OU DE DECISÃO JUDICIAL CONDENATÓRIA
TRANSITADA EM JULGADO - PROFERIDA EM DESFAVOR DA RECORRENTE OU DE SEUS
DIRETORES:
3.2
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA PELA
ATIPICIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS À RECORRENTE, BEM COMO PELA AUSÊNCIA
DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUPOSTAMENTE SUPRIMIDO OU REDUZIDO
COM AS IRREGULARIDADES CONTÁBEIS:
3.3
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA - NO DIREITO PENAL IMPERA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA:
3.4
INOCORRÊNCIA DAS CONDUTAS TIPIFICADAS NOS ARTIGOS 1°, I E II E 2°, I, DA LEI N°
8.137/1990 — INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DE TRIBUTOS E DE FRAUDE DE
DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEI FISCAL DAS EMPRESAS OPTANTES PELA TRIBUTAÇÃO
DO LUCRO PRESUMIDO:
3.5
IMPOSSIBILIDADE DE ESTENDER A RESPONSABILIDADE FISCAL/ TRIBUTÁRIA E PENAL
DOS FORNECEDORES DE MATÉRIA-PRIMA À ADQUIRENTE PELA AUSÊNCIA DE QUALQUER
VÍNCULO OBRIGACIONAL PREVISTO EM NORMA TRIBUTÁRIA ESPECÍFICA:
4. DO DIREITO DA RECORRENTE À FRUIÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI NOS ANOS-
CALENDÁRIO DE 2004 E 2005 - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 59 DA LEI N° 9.069/1995 -
INOCORRÊNCIA DE CRIME - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS - MEROS EQUÍVOCOS
CONTÁBEIS:
4.1
DA UTILIZAÇÃO DE MADEIRA DA REGIÃO NORTE, COMO MATÉRIA-PRIMA NA PRODUÇÃO
DE MOLDURAS:
4.2
PECULIARIDADE DA MATÉRIA-PRIMA ADQUIRIDA: MADEIRA MOLE:
4.3
DIFICULDADE BUROCRÁTICA NA COMPRA DE MADEIRAS:
4.4
CONTABILIZAÇÃO INADEQUADA (INCORRETA), DOS ADIANTAMENTOS DE DINHEIRO,
EFETUADA PELA H. EFFTING, ATÉ 2006:
4.5
ABRANGÊNCIA DAS INCORREÇÕES CONTÁBEIS:
4.6
AS
OUTRAS
CONTAS
PATRIMONIAIS
E
DE
RESULTADO
CORRETAMENTE
CONTABILIZADAS:
Fl. 4195
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

4.7
LIVROS FISCAIS DE ENTRADA E DE APURAÇÃO (ICMS E IPI):
4.8
NÃO HÁ REGISTROS INCORRETOS NA COMPRA DE MADEIRA DO AMAPÁ (OPERAÇÃO
ISAÍAS):
5. DO DIREITO À FRUIÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
EXIGIDOS EM LEI – AQUISIÇÕES DE INSUMOS EFETIVAMENTE REALIZADAS - POSSIBILIDADE
DE APURAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO:
6. ILEGALIDADE DO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO FUNDAMENTADO NA
AUSÊNCIA DE CONTROLE PERMANENTE DE ESTOQUES - POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO
CRÉDITO OPOR OUTROS MEIOS - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO:
7. DA INOCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES FORMAIS NA ESCRITURAÇÃO DO CRÉDITO
PRESUMIDO DO IPI NO LIVRO DE APURAÇÃO DO IPI - DIREITO AO APROVEITAMENTO DO
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI:
8. DO PEDIDO:
O Recurso Voluntário é encerrado com os seguintes pedidos:
8. DO PEDIDO
Pelo exposto requer a Recorrente que o presente Recurso seja julgado
procedente, reformando o acórdão ora recorrido a fim de reconhecer a existência dos
créditos em favor da Contribuinte, em face da argumentação específica contida em
cada um dos itens retro expostos.
Pede, por consequência, que os créditos tributários já extintos pela compensação
com os Crédito Presumido do IPI sejam homologados.
Termos em que pede deferimento.
Em 04/04/2019, a Recorrente apresenta petição na qual acosta o Acordão CARF
no 9303-007.940, datado de 24/01/2019, a fim de corroborar suas alegações de defesa quanto à
impossibilidade de aplicação da penalidade prescrita no art. 59 da lei no 9.069, de 29/06/1995.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTOS
II.1
Da inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário sem ordem
judicial – Ilegalidade da prova
A Recorrente destaca que suas informações referentes a movimentações
financeiras foram fornecidas pelos bancos em repostas às Requisições de Movimentações
Financeiras – RMF, expedidas pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC,
nos termos da Lei Complementar no 105, de 10/01/2001.
Argumenta, em suma, que o art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, ao
possibilitar à Receita Federal a obtenção de informações sobre a movimentação financeira
diretamente ao Fisco, sem autorização judicial, incorre na quebra de sigilo bancário da
Contribuinte de maneira inconstitucional, por ofender frontalmente aos princípios que asseguram
Fl. 4196
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

ser invioláveis a intimidade e o sigilo de dados, consoantes dispõe o art. 5o, X e XII, da
Constituição Federal.
Dessa forma, requer que o presente recurso seja provido, para reconhecer a
ilicitude de toda a prova advinda da quebra do sigilo bancário sem autorização judicial e,
consequentemente, declarar a improcedência das glosas de crédito presumido do IPI pela
constatação de crime contra a ordem tributária.
Aprecio.
Verifica-se, de pronto, que a matéria em foco envolve alegação de
inconstitucionalidade da legislação, cuja apreciação não compete a este Colegiado, nos termos da
Súmula CARF no 2, a seguir exposta:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, não há como conhecer das argumentações constantes do
presente tópico do Recurso Voluntário.
II.2
DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA - DO
DIREITO DA RECORRENTE À FRUIÇÃO DO CRÉDITO
PRESUMIDO DO IPI NO ANO-CALENDÁRIO DE 2003 -
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 59 DA LEI No 9.069/1995
COMO CAUSA IMPEDITIVA AO CRÉDITO:
A Recorrente relata que a Fiscalização e a decisão de piso consideraram a
ocorrência de prática de fraudes contábeis no período fiscalizado, o que constituiria crime contra
a ordem tributária, previsto nos arts. 1o, I e II, e 2o, I, da Lei no 8.137, de 27/12/1990.
Também diz que o Fisco considerou que as supostas fraudes, além de
configurarem crime por si só, teriam colaborado para o não recolhimento de tributos e a prática
de crimes contra a ordem econômica e a flora, pelos quais foi indiciada a empresa Madecamp
indústria e Comércio de Madeiras Ltda., a qual fornecia madeira à Recorrente.
Diante disso, destaca que a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis/SC entendeu que a Recorrente não faz jus ao aproveitamento do Crédito
Presumido do IPI correspondente àquele ano-calendário, nos termos do art. 59 da Lei no 9.069,
de 1995.
Porém, a Recorrente entende que o art. 59 da mencionada lei não se aplica ao
presente caso, em face da:
a) Inexistência de ação penal (denúncia) ou de decisão judicial imputando e
reconhecendo a prática de atos específicos que configurem crimes contra a
ordem tributária de autoria da H. Effting ou de seus Diretores ou a sua efetiva
participação naqueles supostamente praticados pela Madecamp Indústria e
Comércio de Madeiras Ltda. e outros eventuais fornecedores de matéria-prima
(madeireiras);
b) Ausência de configuração do crime pela atipicidade das condutas
(irregularidades contábeis) imputadas à H. Effting, bem como pela ausência de
constituição de crédito tributário supostamente suprimido ou reduzido com as
Fl. 4197
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

pretensas fraudes (em verdade apenas irregularidades) contábeis descritas no
relatório fiscal;
c) Ausência de comprovação da ocorrência de crime contra a ordem tributária –
no Direito Penal impera o princípio da presunção de inocência;
d) Inocorrência na espécie de nenhuma das condutas tipificadas nos artigos 1°, I e
II, e 2o, I, da Lei n° 8.137, de 1990. Inexistência de supressão ou redução de
tributos e de fraude de documentos exigidos pela lei fiscal das empresas
optantes pela tributação pelo lucro presumido, com a finalidade de suprimir ou
reduzir ou eximir-se dos pagamentos de seus tributos; e
e) Impossibilidade
de
estender
a
responsabilidade
fiscal/tributária
dos
fornecedores de matéria-prima à adquirente pela ausência de qualquer vínculo
obrigacional previsto em norma tributária específica.
Aprecio.
Vejamos, inicialmente, como o Fisco apreciou o Pedido de Ressarcimento, bem
como apresentou suas conclusões quanto aos procedimentos efetuados, conforme principais
trechos do Termo de Verificação Fiscal correspondente:
No exercício das funções de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, na
análise de pleitos referentes a RESSARCIMENTO DO IPI, constituídos de créditos
básicos e créditos presumidos, oriundos da aquisição de insumos utilizados na
fabricação de produtos exportados pelas empresas Indústrias de Molduras
Moldurarte, Indústria de Molduras Catarinense Ltda, Indústria de Molduras H.
Effting Ltda e Incomarte Indústria e Comércio de Molduras Ltda, concluiu-se
que as contribuintes em questão não têm direito ao ressarcimento solicitado quanto
ao crédito presumido (incentivo fiscal), haja vista terem praticado, reiterada e
continuamente, durante anos a fio, fraudes contábeis no PAGAMENTO de
matérias primas, irregularidades estas que INSTAURARAM COMPLETA
INSEGURANÇA quanto à efetividade das transações. Tal fato, que se
demonstrará no transcorrer deste Termo de Verificação, desqualifica tanto a
escrita contábil quanto o Documentário Fiscal apresentado, maculando
categoricamente a base de sustentabilidade do crédito pleiteado pelas
contribuintes.
Além disso, as fraudes contábeis ora identificadas também se constituem em
crimes contra a ordem tributária e, portanto, acarretam aos seus infratores a perda de
qualquer incentivo fiscal, conforme previsto no artigo 59 da Lei 9.069/95 e nos artigos
10, incisos I e II, e 2°, inciso I, da Lei 8.137/90. De se transcrever:
[...]
Ratificando a hipótese do diploma legal acima transcrito, o indeferimento dos
ressarcimentos ora pleiteados encontra amparo também na jurisprudência
administrativa, conforme acórdãos do Conselho de Contribuintes e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. De se citar:
[...]
Ressalte-se que a presente verificação fiscal abrangeu, em conjunto, as quatro
empresas de molduras (aqui denominadas de "Moldureiras"); por tratar-se do mesmo
grupo (coligadas, na época), terem as mesmas solicitações (ressarcimento de crédito
presumido IPI), terem sido todas sucedidas pela "Indústria de Molduras Moldurarte" e,
principalmente, como veremos mais adiante, executarem todas em conjunto as práticas
Fl. 4198
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

contábeis e bancárias, dolosas, que culminaram com a negativa dos incentivos
pleiteados.
Todas as empresas ora analisadas tinham, à época, como objeto social, a
fabricação de molduras para decoração, para as quais utilizavam diversas matérias
primas no processo produtivo, tendo como principal delas a madeira. E é justamente
na aquisição deste insumo que as contribuintes terminaram por praticar as
irregularidades encontradas.
Saliente-se que diversas declarações de compensação (Dcomp) foram
apresentadas utilizando como origem do crédito o saldo credor presente no livro
Registro de Apuração do IPI, de cada empresa, em diversos trimestres. Em especial,
foi utilizado o crédito presumido baseado na Lei 10.276/2001, calculado a partir do
valor das compras, inclusive as aquisições de madeira, cujos pagamentos mostraram-
se inexatos e inconsistentes. Exemplifica-se na tabela abaixo a utilização deste crédito
(trata-se, em sua maioria, de "Dcomps" retificadoras de outras, transmitidas em 2003):
[...]
Ressalte-se também que as irregularidades contábeis encontradas nos
pagamentos dos adiantamentos de madeira, assim como nos pagamentos diretos desta,
que é a principal matéria prima para produção de varetas para molduras, além da
supervaloração de custos, pagamentos sem causa - sugerindo a possibilidade de
manutenção de "caixa dois" – entre outras irregularidades encontradas,
possibilitaram não só a supressão e redução dos tributos envolvidos nessas transações,
como também um acréscimo indevido no cálculo dos créditos presumidos. E, como
tais créditos presumidos (fraudados) foram utilizados para pagamento de tributos,
mediante declarações de compensação (Dcomp's), caracterizou-se de forma ainda mais
evidente a redução indevida de tributação. Por isso, os fatos adiante narrados
enquadram-se duplamente na Lei n° 8.137, de 27/12/1990, art. 1°, inciso II, acima
referido.
Isto posto, não restam dúvidas que deve ser aplicado o art. 59 da Lei 9.069/95
para glosar o crédito presumido do período em tela, pois se trata de incentivo fiscal à
exportação, o que não pode prosperar num ambiente maculado pelos atos aqui
encontrados.
Em seguida passa-se a demonstrar as irregularidades acima mencionadas,
ressaltando que tais irregularidades se destacaram tanto na forma qualitativa, por
produzirem enorme desvirtuamento dos lançamentos contábeis que são a base de
qualquer tributação (ou redução de tributação), assim como de maneira
quantitativa, por terem sido efetivadas de maneira reiterada, anos a fio.

I – DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE DE (TRÊS TIPOS DE) NA
CONTABILIDADE DAS CONTRIBUINTES NO QUE SE REFERE AO
PAGAMENTO DE MATÉRIAS PRIMAS

[...]
O primeiro tipo de fraude foi identificado no Bradesco e, em geral, envolvia
duas ou mais Moldureiras ao mesmo tempo. Uma das empresas registrava na
contabilidade um adiantamento a determinado fornecedor (contrapartida conta
Bancos) e a segunda empresa registrava na contabilidade uma devolução de
adiantamento de outro fornecedor (também com contrapartida conta Bancos). Porém,
a análise das fitas de caixa do Bradesco permitiu verificar que os valores eram sacados
Fl. 4199
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

das contas de uma Moldureira e na seqüência depositado na conta da outra
Moldureira. Desta forma uma empresa omitia recebimentos e a outra empresa deixava
de registrar um pagamento. A maioria das vezes este procedimento envolvia mais de
duas Moldureiras. Porém, identificou-se também que em alguns casos,
assombrosamente, o depósito era realizado na conta bancária da mesma Moldureira
que realizou o saque !!!.
Portanto, um primeiro intento para aqueles exóticos procedimentos (desconto na
boca do caixa dos cheques de adiantamento a fornecedores e surpreendentes
devoluções, algumas até no mesmo dia) acabou revelado pelas fitas de caixa
fornecidas pelas instituições financeiras, uma vez que boa parte desses "adiantamentos
a fornecedores" tiveram como destino final, ao invés dos fornecedores que a
contribuinte contabilizava como beneficiárias dos pagamentos/adiantamentos, AS
CONTAS
BANCÁRIAS
DAS
PRÓPRIAS
CONTRIBUINTES
(AS
MOLDUREIRAS), que em um jogo DE FAZ DE CONTA OUSADO E
DISSIMULADO, emitiram os cheques como se fossem para adiantamentos aos
fornecedores (contabilizavam como se assim o fosse), descontaram-nos em conjunto, e
ao mesmo tempo, num mesmo caixa bancário (com se viu anteriormente, em seu
próprio nome), para logo em seguida, minutos ou segundos depois, por intermédio
do mesmo caixa bancário (PASMEM!), depositalos de volta nas contas bancárias das
mesmas empresas do grupo (!!!!!!!!!), sob registros contábeis de "devolução de
adiantamento" a fornecedor.
Um segundo_tipo de_fraude foi realizado tanto no Bradesco quanto no Banco
do Brasil e consistia em registrar o adiantamento para um fornecedor e efetuar o
pagamento para pessoa física ou jurídica totalmente distinta daquela para qual era feito
o registro contábil (e/ou, quando não fosse o caso da pessoa ser distinta ao lançamento
contábil, os depósitos eram realizados em valores diferentes daqueles em que haviam
sido contabilizados). Em diversos casos, inclusive, constaram como beneficiários dos
cheques contabilizados como adiantamento a fornecedores de madeira nada mais nada
menos que familiares dos sócios da empresa (Nilza Effting e Patrícia Effting Goes).
Um terceiro tipo de_fraude foi identificado tanto no Banco do Brasil quanto no
Bradesco e consistia em emitir o cheque no valor da nota fiscal de venda de madeira,
porém o depósito na conta do fornecedor era feito num valor inferior ao valor
contabilizado. Houve até mesmo caso em que nada foi repassado ao fornecedor de
madeira. A diferença era simplesmente depositada na própria conta bancária da
Moldureira (ou de uma coligada). Nestes casos a fraude ampliava diretamente, e de
forma fictícia, o valor dos custos com aquisição de insumos.
É importante ressaltar que este último procedimento foi identificado apenas nos
pagamentos das 'notas fiscais de um único fornecedor de madeira, a Madecamp (ou
Madecap). Justamente uma das empresas denunciada por envolvimento em fraudes na
emissão de autorização de transporte de madeira, conforme descrito posteriormente
neste Termo de Verificação Fiscal (Operação Isaías).
Note-se também que a Madecamp era um dos raros fornecedores de madeira
para os quais as Moldureiras não registravam adiantamentos, efetivando os
pagamentos diretamente, contra entrega deste insumo, só que muitas vezes em valor
inferior ao registrado na nota fiscal e na contabilidade. Portanto, as fraudes contábeis
existiram tanto nos "adiantamentos a fornecedores" quanto nos "pagamentos diretos" a
fornecedores.
O conjunto de operações realizadas no Bradesco em 25/03/2004, abaixo
transcrito, aglutina e exemplifica de forma insofismável os três tipos de fraudes
perpetradas pelas Moldureiras e identificados por esta fiscalização:
Fl. 4200
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

[...]

II – FRAUDES IDENTIFICADAS NO BANCO BRADESCO – (FRAUDES
“TIPO 1”, TIPO 2 E TIPO 3)

[...]

III – DAS FRAUDES DETECTADAS NO BANCO DO BRASIL (FRAUDE
TIPO 2 E TIPO 3) – DOS PAGAMENTOS DE ADIANTAMENTOS A
FORNECEDORES A PESSOAS DISTINTAS DAQUELAS QUE HAVIAM
SIDO CONTABILIZADAS (INCLUSIVE A PESSOAS FÍSICAS DA FAMÍLIA
EFFTING) E/OU EM VALORES DIFERENTES DA CONTABILIDADE.

[...]

IV – DA “OPERAÇÃO ISAÍAS”

[...]

V – DO RECOLHIMENTO A MENOR DO PIS E DA COFINS DE GRANDE
PARTE DE SEUS FORNECEDORES DE MADEIRA

Não se pretende aqui afirmar que o grupo era totalmente responsável pelas más
condutas de seus fornecedores de madeira, mas, mesmo não sendo este um dos
motivos para as glosas dos créditos ora em discussão, não se pode deixar de apresentar
os cálculos feitos referentes aos recolhimentos de Pis/Cofins destas empresas.
Conforme planilha abaixo, estimou-se que, no mínimo, em torno de 64 % dos
recolhimentos de Pis/Cofins dos 50 maiores fornecedores de madeira das contribuintes
não foram efetivados:
[...]
Ressalte-se que os créditos presumidos permitidos pela legislação, e ora em
discussão, tem por princípio devolver aos exportadores (Moldureiras), os pagamentos
de PIS/COFINS EMBUTIDOS e supostamente pagos pelos fornecedores de matérias
primas, aos quais, como vê acima, foram em sua grande parte sonegados.
Também, não se pode deixar de argumentar que ao simular/ esconder/
embaralhar/ e principalmente não contabilizar pagamentos (ou antecipações) para
algumas empresas acima, o grupo Moldurarte NO MÍNIMO colaborou para que os
documentos emitidos pelos fornecedores estejam à margem de qualquer tipo de
controle fiscal, ou florestal, e também por isso se vejam alcançados por uma
constante suspeita de sonegação.
Além disso, alguns fornecedores acima identificados eram tão próximos das
contribuintes em questão, que foram identificados, segundo palavras de seu
responsável, em inquérito policial, como verdadeiros depósitos terceirizados das
Moldureiras, nas florestas produtoras de Madeira de Lei.
Fl. 4201
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

Por isso, há que argumentar que existe, sim, uma co-responsabilidade das
moldureiras com a falta de recolhimento de tributos de seus depositos terceirizados,
assim como dos outros fornecedores, uma vez que aquelas (moldureiras) esconderam/
embaralharam/ por anos a fio a verdadeira identidade dos pagamentos a fornecedores
(no mínimo, as moldureiras foram coniventes com as operações comerciais que já
nasciam candidatas à inexatidão e portanto, à sonegação — pelos pagamentos reais
reiteradamente encobertos por sua contabilidade errante).

VII
–
DA
INTIMAÇÃO
PARA
JUSTIFICAR
A
FALTA
DE
CONTABILIZAÇÃO
DE
PAGAMENTOS
E
A
DIVERGÊNCIA
DE
BENEFICIÁRIOS NOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Diante das irregularidades encontradas, relatadas ao longo do presente Termo
de Verificação, e com o intuito de dar oportunidade às contribuintes a justificar tais
atos, intimou-se — Termos de Constatação e Intimação 01/2010 e 02/2010 (doc. 04)
— as empresas a se manifestarem, no prazo de 15 dias.
As moldureiras tomaram ciência das referidas intimações e solicitaram
prorrogação do prazo para entrega das justificativas. Tais prorrogações foram aceitas
em parte, haja vista que alguns documentos já estavam prontos (segundo as próprias
contribuintes), mas que, passados vários dias da intimação, não foram entregues.
Alertadas, posteriormente, de que o prazo já havia expirado, sem o esclarecimento das
irregularidades apontadas pelo fisco, as contribuintes solicitaram nova prorrogação
(doc. 05).
Na falta da apresentação tempestiva das justificativas, concluiu-se os trabalhos,
haja vista a premência da análise do pleito, até porque, as contribuintes terão
oportunidade de se manifestar, se assim entenderem, junto às instâncias
administrativas superiores.
A procrastinação das respostas do grupo moldurarte a estas intimações, como
era de se esperar, fortalecem as evidências de fraudes anteriormente apontadas.

VIII – CONCLUSÃO

Ficou devidamente comprovado, pelas diversas irregularidades demonstradas no
presente Termo de Verificação Fiscal, que o grupo Moldurarte cometeu ilícitos
contábeis, fiscais e tributários, ao longo do período analisado, que se constituíram,
inclusive, em crimes contra a ordem tributária, motivos mais do que suficientes para
indeferir os pedidos de ressarcimento de créditos do IPI, no que tange àqueles
decorrentes de crédito presumido para ressarcimento do PIS/PASEP e da COFINS,
conforme preconiza o art. 59 da Lei n° 9.069/95.
Da leitura acima, percebe-se que a fundamentação para a glosa fiscal, glosa de
créditos presumidos, foi motivada pela aplicação do art. 59 da Lei 9.069, de 1995, pelo fato de a
fiscalização ter considerado tratar-se o crédito presumido do IPI de incentivo fiscal à exportação.
O dispositivo do diploma legal em questão preconiza que:
Art. 59. A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária (Lei no
8.137, de 27 de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de notas fiscais, nos
termos da Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994, acarretarão à pessoa jurídica infratora
Fl. 4202
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e benefícios de redução ou
isenção previstos na legislação tributária.
A fundamentação acima passou a integrar posteriormente a Informação Fiscal e o
correspondente Despacho Decisório destes autos, conforme trechos seguintes (destaques
acrescidos):
INFORMAÇÃO FISCAL
[...]
4. Do Direito Creditório
4.1. Das Verificações Preliminares
[...]
As fraudes contábeis identificadas constituem indubitavelmente em crimes
contra a ordem tributária e, portanto, acarretam aos seus infratores a perda de
qualquer incentivo fiscal, conforme previsto no art. 59 da Lei 9.069/95 e nos arts.
1° , incisos I e II, e 2°, inciso I, da Lei 8.137/90.
[...]
Sendo assim, foi realizada a reconstituição do livro Registro de Apuração do IPI
desconsiderando os efeitos do crédito presumido do IPI, glosado no período em
tela por se tratar de incentivo fiscal, conforme fls. 415/421.
[...]
4.3. Do Saldo Credor por Entradas
Somente são ressarcíveis os créditos decorrentes de entradas de matérias-primas
(MP), produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME) no trimestre. No 4°
trimestre de 2006, da verificação dos lançamentos no livro Registro de Apuração do
IPI (fls. 363/389), foi confirmado saldo credor ressarcível no valor de R$ 15.733,32. A
reconstituição do Livro Registro de Apuração do IPI encontra-se às fls. 415/421.
[...]

DESPACHO DECISÓRIO
[...]
Trata este processo de créditos do IPI apurados no 4° trimestre-calendário de
2006 passíveis de ressarcimento no montante de R$ 625.985,38 (seiscentos e vinte e
cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), pedidos através
dos Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento — PER n° 30039.48146.280207.1.1.01-
0500 e n° 27372.35450.160707.1.1.01-8003, com compensação parcial informada na
Declaração Eletrônica de Compensação - Dcomp n° 35645.54314.260707.1.3.01-
8048.
Os PER/DCOMP são tempestivos (art. 1° do Decreto n.° 20.910, de 6 de janeiro
de 1932) e estão formalizados conforme a Instrução Normativa RFB n° 900/2008. A
apuração dos créditos se enquadra no disposto no art. 11 da Lei n° 9.779, de 19 de
janeiro de 1999 e na Instrução Normativa SRF n°33, de 4 de março de 1999.
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal-Fiscalização n°
09.2.01.00-2009-00241-2 foi feita verificação dos créditos escriturados no livro
Registro de Apuração do IPI, que foi reconstituído, e foram confirmados créditos
ressarcíveis no valor de R$ 15.733,32 (quinze mil, setecentos e trinta e três reais e
trinta e dois centavos), com glosa de R$ 610.252,06 (625.985,38 pedido - 15.733,32
Fl. 4203
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

confirmado). O crédito presumido pleiteado foi integralmente glosado com base
no artigo 1°, incisos I e II, da Lei 8.137/90, no artigo 59 da Lei 9.069/95, no art.
187 do Decreto n° 4.544, de 26/12/2002 e art. 248 do Decreto n° 7.212, de
15/06/2010.
[...]
Portanto, a primeira questão para análise da demanda reside na possibilidade de
aplicação ou não do art. 59 da Lei no 9.069, de 1995, ao caso destes autos, pois entendeu a
Fiscalização que, diante das irregularidades contábeis da Recorrente, que teriam propiciado não
só a supressão e redução dos tributos envolvidos nessas transações, como também acréscimo
indevido no cálculo do crédito presumido, caracterizava-se crime contra a ordem tributária
previsto na Lei no 8.137, de 1990.
E, quanto a este assunto (Crédito Presumido de IPI), em diversos julgados do
CARF, considerados recentes, firmou-se entendimento quanto à impossibilidade de aplicação da
penalidade prescrita no referido dispositivo, em razão de o crédito em causa não possuir natureza
de incentivo e benefício de redução ou isenção de tributos, conforme as seguintes ementas:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PERDA DO INCENTIVO. REQUISITOS.
A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária implica a perda dos
incentivos e beneficios de redução ou isenção de tributos no respectivo ano-calendário,
independentemente de sentença judicial condenatoria transitada em julgado.
O crédito presumido de IPI de que trata a Lei n° 9.363, de 1996, não tem a natureza de
incentivo e benefício de redução ou isenção de tributos.
(Acórdão no 9303-007.940, Sessão de 24/01/2019, Relator Demes Brito)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PERDA DOS BENEFÍCIOS COM BASE NO ART.
59 DA LEI N° 9.069/95. INAPLICABILIDADE.
A aplicação do art. 59 da Lei n° 9.069/95, no que tange à perda dos incentivos e
benefícios de redução ou isenção, previstos na legislação tributária, não alcança o
crédito presumido de IPI instituído pela Lei no 9.363, por não ser este incentivo ou
benefício de isenção ou redução de tributo.
Quando aplicável o art. 59 independe de sentença penal condenatória, de exclusiva
competência do Poder Judiciário.
(Acórdão no 3201-006.116, Sessão de 24/10/2019, Relator Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
NATUREZA
JURÍDICA.
PERDA
DO
INCENTIVO. REQUISITOS.
O crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363/1996, nos termos da reiterada
jurisprudência do CARF, constitui espécie de incentivo creditício, e não incentivo ou
benefício de isenção ou redução de tributo. Dessarte, não é cabível a utilização do artigo
59 da Lei n. 9.069/95 para fundamentar a perda do direito ao crédito em questão.
Fl. 4204
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DESPACHO DECISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA
DA MOTIVAÇÃO. RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM.
Sendo improcedente a motivação do ato administrativo que indeferiu o pedido de
ressarcimento, devem os autos retornar à unidade de origem para que, ultrapassada esta
questão, prossiga na análise dos demais requisitos do crédito tributário pleiteado.
(Acórdão 3402-007.763, Sessão de 24/09/2020, Relatora Thais De Laurentiis
Galkowicz)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para melhor elucidação da questão, colaciono os fundamentos constantes do
Acórdão no 9303-005.426, de 25/07/2017, cujos principais trechos transcrevo a seguir e adoto
como razões para decidir essa questão:
[...]
No mérito, vemos que a questão de fundo é a perda de incentivos fiscais pela
prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária. A matéria encontra-se
disciplinada no art. 59 da Lei no 9.069, de 1995, cuja redação é a seguinte:
Art. 59. A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária (Lei no 8.137, de 27
de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de notas fiscais, nos termos da Lei no 8.846,
de 21 de janeiro de 1994, acarretarão à pessoa jurídica infratora a perda, no ano-calendário
correspondente, dos incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos na legislação
tributária.
Perceba-se que esta norma jurídica não estabeleceu, para que se desse a pura e
simples perda do benefício, qualquer outro requisito além da prática dos crimes que
menciona ou da falta de emissão de notas fiscais. Portanto, nada falou sobre a
necessidade de o crime contra a ordem tributária ter sido discutido em ação penal com
trânsito em julgado.
Chega a ser tedioso ressaltar, a iniciativa da Administração Pública não está –
em todo e qualquer caso – atrelada a um eventual e futuro entendimento do Poder
Judiciário, ainda que em análise o cometimento e as consequências jurídico-
administrativas de atos tipificados como crimes contra a ordem tributária.
É óbvio, cabe ao Poder Judiciário, observado o devido processo legal, a
condenação ou absolvição do sujeito passivo pelo cometimento de condutas
criminalmente tipificadas. Todavia, também é de conhecimento geral, o próprio
Código de Processo Penal (CPP) estabelece as hipóteses em que a ação cívil – e
também assim os processos de natureza administrativa – pode ser proposta a despeito
da sentença absolutória na ação penal, como é exemplo o caso em que alguém é
absolvido por falta de provas (arts. 66 e 67 do CPP).
Contudo, a questão aqui é outra: o crédito presumido de IPI de que trata a Lei no
9.363, de 1996, ou, alternativamente, na Lei no 10.276, de 2001, não tem a natureza de
incentivo ou benefício de redução ou isenção de tributo. Trata-se, na verdade, de um
direito das empresas produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais, incidentes
sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Esta mesma Turma já teve a oportunidade de apreciar a mesma questão. E como
observou o il. Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, na declaração de voto que
apresentou e que compõe o Acórdão no 930301.258, de 06/12/2010,
"... a natureza jurídica do crédito presumido de IPI não se enquadra corno incentivo e beneficio
de redução ou isenção previstos na legislação tributária. Veja-se que o legislador restringiu a
aplicação da norma aos casos de incentivos e benefícios ligados à redução ou isenção tributária.
O crédito presumido, não se enquadra nem como redução, nem como isenção, é incentivo
creditício. Por conseguinte, a norma inserta no art. 59 da Lei 9.069/1995 não o alcança."
Fl. 4205
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

Vê-se, pois, improcedente a única razão para o indeferimento dos pedidos de
ressarcimento cumulados com a compensação de tributos.
Nesse contexto, entendemos que os autos devem retornar à unidade de origem, a
fim de que, ultrapassada a matéria aqui apreciada, reaprecie os pedidos, obviamente
desconsiderando, se assim entender, aquelas notas fiscais que a própria fiscalização
entendeu, pelas razões que expôs, serem ideologicamente falsas.
Note-se que também constou do recurso especial a alegação aqui adotada de que
o crédito presumido de IPI não constitui incentivo de redução e isenção de tributo,
matéria que, contudo, não obstante não tenha sido apreciada no exame de sua
admissibilidade, está, com a primeira matéria, umbilicalmente ligada, daí que não
vemos a menor necessidade de que seja realizado um novo exame de admissibilidade
para apreciar apenas esta matéria faltante.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento, a fim de que, ultrapassada a matéria aqui apreciada, a DRF de
origem prossiga na análise dos pedidos formulados pela contribuinte.
É como voto.
Por concordar com as razões acima, considero inaplicável ao caso o art. 59 da Lei
no 9.069, de 1995, como fundamento para a glosa de crédito presumido de IPI, sendo, portanto,
improcedente a primeira motivação adotada no ato administrativo que indeferiu o
ressarcimento do crédito presumido pleiteado.
Inobstante minha conclusão quanto ao assunto, há de se ressalvar, neste ponto,
que, em julgado mais recente da Câmara Superior de Recurso Fiscais, por meio do Acórdão no
9303-011.279, Sessão de 17/03/2021, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, o
entendimento sobre o tema foi modificado, majoritariamente, conforme ementa a seguir
(destaques acrescido):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI NA EXPORTAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS QUE
CONFIGURAM CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PERDA DO
INCENTIVO,
INDEPENDENTEMENTE
DE
SENTENÇA
JUDICIAL
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.
Conforme art. 59 da Lei no 9.069/95, a prática de atos que configurem crimes contra a
ordem tributária (tipificados na Lei no 8.137/90), independentemente de sentença
judicial condenatória transitada em julgado, acarretará à pessoa jurídica infratora a
perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e benefícios de redução ou
isenção previstos na legislação tributária. Ainda que o Crédito Presumido de IPI na
Exportação, para fins de ressarcimento PIS/Cofins incidentes na cadeia produtiva
(Lei no 9.363/96 e no 10.276/2001) não tenha natureza específica de benefício fiscal
de redução ou isenção do imposto, na primeira implica, por influenciar no saldo
decorrente do confronto dos créditos com os débitos escriturados no período de
apuração, dentro da sistemática “imposto contra imposto” (compensando-se o que
for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores), adotada, já a
nível constitucional, para dar efetividade ao princípio da não-cumulatividade.
Portanto, em razão de meu entendimento firmado neste voto, por óbvio, restam
prejudicadas as demais alegações postas neste tópico do Recurso Voluntário (necessidade de
ação penal com decisão transitado em julgado, ausência de crime e conduta descrita na lei,
necessidade de constituição de crédito tributário e impossibilidade de responsabilização penal
Fl. 4206
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

pelos atos dos fornecedores), posto que essas argumentações foram elaboradas com o intuito de
demonstrar ser inaplicável à contenda a penalidade prescrita no art. 59 da Lei no 9.069, de 1995.
Igualmente, entendo desmerecer análises as alegações atinentes ao Item 4 do
Recurso Voluntário, eis que seu próprio título - DO DIREITO DA RECORRENTE À FRUIÇÃO DO
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI NOS ANOS-CALENDÁRIO DE 2004 E 2005 - INAPLICABILIDADE DO
ARTIGO 59 DA LEI N° 9.069/1995 - INOCORRÊNCIA DE CRIME - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE
RECEITAS - MEROS EQUÍVOCOS CONTÁBEIS – expõe que as alegações ali constantes tendem a
contrapor a aplicação do art. 59 da Lei no 9.069, de 1995, à presente contenda.
II.3
DO DIREITO À FRUIÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI -
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI –
AQUISIÇÕES DE INSUMOS EFETIVAMENTE REALIZADAS -
POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO;
ILEGALIDADE DO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE
RESSARCIMENTO
FUNDAMENTADO
NA
AUSÊNCIA
DE
CONTROLE PERMANENTE DE ESTOQUES - POSSIBILIDADE
DE APURAÇÃO DO CRÉDITO POR OUTROS MEIOS -
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO; e
DA INOCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES FORMAIS NA
ESCRITURAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI NO LIVRO
DE APURAÇÃO DO IPI - DIREITO AO APROVEITAMENTO DO
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI.
A Recorrente defende que, sendo inaplicável ao caso o art. 59 da Lei no 9.069, de
1995, deve ser-lhe assegurado seu direito de aproveitar o crédito presumido do IPI, que foi
objeto de ressarcimento, eis que preenchidos todos os demais requisitos exigidos para tanto,
descritos no art. 1o da Lei no 9.363, de 13/12/1996, os quais elenca:
a) Ser empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais;
b) Adquirir, no mercado interno, matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, para utilização no processo produtivo;
c) Os registros dos Livros Fiscais permitirem a apuração do Crédito Presumido do
IPI, corretamente, sem prejudicar o Fisco e nem beneficiar o contribuinte.
Após desenvolver suas alegações quanto aos itens acima, reitera que suas
aquisições não ocorreram com a prática de crime que possibilite a perda do crédito presumido do
IPI e que, se ela não pudesse utilizar créditos de aquisições de matéria-prima das empresas
Madecamp (Made-Cap), CSS e B.A. de Abreu ME, deveriam ser desconsideradas somente tais
notas da apuração de seu crédito.
No que se refere à apuração fiscal de inexistência de controle permanente de
estoque de madeiras, argumenta que sua necessidade não encontra amparo na Lei no 9.363, de
13/12/1996, nem em normas de aplicação subsidiárias, sendo sua exigência contrária aos
princípios da moralidade pública, da proporcionalidade e razoabilidade, enriquecimento ilícito
do Estado, visto que há possibilidade de apurar o crédito a que faz jus a Recorrente por outro
modo, bem como fazia o levantamento anual de seus estoques, refletindo a realidade da empresa
os valores do início e do final do ano considerados na apuração por ela efetuada.
Fl. 4207
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

Ademais, argumenta que não era obrigada por lei a manter sistema de custo
integrado e coordenado com a escrituração comercial ou sistema de controle permanente de
estoques, pois, nos anos de 2004 e 2005, era optante pela tributação do Imposto de Renda pelo
lucro presumido.
Por fim, quanto à falta de escrituração do crédito presumido do IPI no livro
Registro de Apuração do IPI, a Recorrente defende que houve equívoco de sua parte ao não
registrar o mencionado crédito, o que foi posteriormente regularizado com o lançamento de
Termo de Registro de Equívoco, conforme orientações de Juntas Comerciais de vários Estados e
previsão no art. 470 do Regulamento do IPI, não ocorrendo prejuízos ao Erário em decorrência
de tal fato.
Aprecio.
Nestes autos, a Fiscalização não realizou a quantificação do crédito presumido de
IPI a que a Recorrente faria jus, eis que o glosou integralmente, em razão de duas motivações
independentes entre si:
a) aplicação da regra contida no art. 59 da Lei no 9.069, de 1995, e
b) falta de escrituração do crédito presumido de IPI no livro Registro de
Apuração do IPI (RAIPI).
A primeira motivação acima já se encontra analisada neste voto, conforme item
II.2, precedente.
Antes de adentrar na análise da segunda motivação, fazem-se necessários alguns
esclarecimentos quanto à constatação fiscal de: i) diferença de informações relativas a credito
presumido prestadas no PER/DCOMP e escrituradas no livro RAIPI; e ii) ausência de controle
permanente de estoque de madeira.
Na Informação Fiscal deste processo, consta afirmação da Unidade de Origem de
que o crédito presumido de IPI informado no PER/DCOMP difere do escriturado no Livro
RAIPI, bem como de que a Recorrente não possuía um controle adequado de entrada e consumo
de madeira, justamente a sua principal matéria-prima, tendo apresentado apenas listagens
simplificadas que de forma alguma atendem ao estabelecido nos arts. 461 e 466 do RIPI/2010,
por não contemplarem, entre outros, o controle permanente dos estoques de madeira.
No entanto, o Fisco não promoveu a glosa dos valores considerados indevidos
para a apuração do crédito presumido com base nessas razões, o que, no meu entender, ensejaria
glosa parcial de valores na apuração do crédito, mas, sim, concluiu que a solicitante, juntamente
com outras empresas do Grupo Moldurarte, praticou fraudes contábeis que constituem crimes
contra a ordem tributária e, portanto, acarretam aos seus infratores a perda de qualquer incentivo
fiscal, conforme previsto no art. 59 da Lei no 9.069, de 1995.
Vejamos esses esclarecimentos nas palavras do próprio Fisco:
INFORMAÇÃO FISCAL
[...]
4. Do Direito Creditório
4.1. Das Verificações Preliminares
Em verificação interna, o contribuinte foi intimado através do Termo de
Intimação Fiscal de fls.69/72 a apresentar documentos comprobatórios do crédito
Fl. 4208
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

pleiteado. Foram apresentados os documentos de fls. 73/291, além de diversos
arquivos digitais.
Foi constatado, também, que as informações relativas a crédito presumido
prestadas no PER/DCOMP diferem do escriturado no livro RAIPI.
Verificamos ainda que, embora o contribuinte mantivesse um controle completo
e integrado de custos e de consumo de uma vasta gama de itens, incluindo materiais
secundários e de embalagem (exemplos às fls 253 a 291), não possuía um controle
adequado de entrada e consumo de madeira, justamente a sua principal matéria-prima.
Apenas apresentou (fls 249/252) listagens simplificadas que de forma alguma atendem
ao estabelecido nos Arts. 461 a 466 do RIPI/2010, por não contemplarem, entre
outros, o controle permanente dos estoques de madeira.
Ao analisar os documentos e arquivos fornecidos pelo contribuinte constatou-se
que a solicitante, juntamente com outras empresas do Grupo Moldurarte
(INCOMARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLDURAS LTDA, INDÚSTRIA
DE MOLDURAS MOLDURARTE LTDA, INDÚSTRIA DE MOLDURAS H.
EFFTING LTDA e INDÚSTRIA DE MOLDURAS CATARINENSE LTDA),
praticou, durante anos a fio, fraudes contábeis no pagamento de matérias primas,
que interferem substancialmente nos valores que compõem o montante do crédito
presumido
requerido.
As
várias
irregularidades
encontram-se
descritas,
minuciosamente, no Termo de Verificação Fiscal — TVF (fls 424/497). As
irregularidades apontadas no TVF estão consubstanciadas em documentos
apresentados pelo próprio contribuinte: Relatório do Departamento de Polícia Federal
(Inquérito Policial 44/2006-SR/DPF/AP - OPERAÇÃO ISAÍAS) e movimentações
financeiras, fornecidas, por meio de Requisição de Movimentação Financeira, pelos
bancos Bradesco, Banco do Brasil, e Banco do Estado de Santa Catarina (fl 423).
As fraudes contábeis identificadas constituem indubitavelmente em crimes
contra a ordem tributária e, portanto, acarretam aos seus infratores a perda de qualquer
incentivo fiscal, conforme previsto no art. 59 da Lei 9.069/95 e nos arts. 1° , incisos I e
II, e 2°, inciso I, da Lei 8.137/90.
[...]
Sendo assim, foi realizada a reconstituição do livro Registro de Apuração do IPI
desconsiderando os efeitos do crédito presumido do IPI, glosado no período em tela
por se tratar de incentivo fiscal, conforme fls. 415/421.
[...]
Como no presente voto a aplicação do art. 59 da Lei no 9.069, de 1995, foi
afastada, restou insubsistente a primeira motivação apresentada no Despacho Decisório para
glosa integral do crédito presumido de IPI.
Por outro lado, a Fiscalização também registrou que a glosa integral do crédito
presumido do IPI teve como motivo determinante a falta de escrituração do crédito no livro
Registro de Apuração do IPI, nos seguintes termos:
[...]
4.2. Das Irregularidades Formais
Além das irregularidades já identificadas, suficientes por si só para manter a
glosa do crédito presumido do IPI, passamos a descrever mais uma, também capaz de
suscitar a glosa integral do crédito presumido pleiteado, por motivo de falta de
escrituração do mesmo no livro Registro de Apuração do IPI — RAIPI.
Fl. 4209
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

O art. 248 do Decreto n° 7.212, de 15/06/2010 — RIPI, abaixo transcrito, de
mesma inteligência do art. 187 do Decreto n° 4.544, de 26/12/2002, então vigente,
estabelece que os créditos utilizados em compensações ou pedidos de ressarcimentos
deverão ter o seu estorno imediato no RAIPI, ou seja, no momento em que o
contribuinte estiver solicitando uma das duas formas de utilização do crédito
mencionada acima deverá proceder o estorno da quantia solicitada. Em assim sendo, a
escrituração do crédito, por questões óbvias, deverá anteceder ao seu estorno.
"Estorno
Art. 248. A eventual restituição, ao fornecedor, das importâncias recolhidas em
pagamento das contribuições referidas no art. 241, bem como a compensação mediante
crédito, implica imediato estorno, pelo produtor exportador, do valor correspondente
(Lei no 9.363, de 1996, art. 5o)."
Ocorre que, o livro Registro de Apuração do IPI n° de ordem 07 do
estabelecimento inscrito no CNPJ sob n° 79.855.243/0001-61 foi encerrado em
31/12/2006 e autenticado em 28/05/2007 na Junta Comercial do Estado de Santa
Catarina, fls. 363 a 389. Não consta da escrituração do 4° trimestre de 2006 o crédito
presumido dos períodos de apuração de 2004 e 2005. Após a data da autenticação, o
contribuinte resolveu colar uma folha no verso da folha 1 do livro de n° 07 (fl 364-V),
não fazendo 'parte efetiva do livro fiscal, intitulada TERMO DE REGISTRO DE
EQUÍVOCO NA ESCRITURAÇÃO onde faz emenda, alterando o valor do saldo
credor do 4° trimestre de 2006.
Tal ato ataca frontalmente o disposto no art. 383 do RIPI (art. 312 do
regulamento então vigente), reproduzido abaixo, que não admite rasuras ou emendas.
O que eventualmente deixou de ser escriturado no livro de n° 07 deveria ser
escriturado no primeiro período de apuração posterior, no livro 08, ou estornado caso
o equívoco se referisse a lançamento a maior. Não se contentando com isso, o
contribuinte resolveu iniciar o livro RAIPI n° de ordem 08, relativo ao período de
01/01/2007 a 31/12/2007 do mesmo estabelecimento, com saldo credor de período
anterior diverso do constante como saldo credor por ocasião do encerramento do livro
RAIPI de n° 07, colando na parte interna da capa do livro de n° 08 cópia da mesma
emenda colada no livro de n° 07 (fl 391). Por assim dizer, o contribuinte pretendeu
escriturar o crédito presumido pleiteado num período de apuração que não é nem
dezembro de 2006, escriturado no livro RAIPI de n° 07, e nem janeiro de 2007 (livro
RAIPI de n° 08), mas num período de apuração imaginário entre os dois, criando,
então, um 5° trimestre-calendário para o ano de 2006.
"Normas de Escrituração
Art. 383. Os livros, os documentos que servirem de base à sua escrituração e demais
elementos compreendidos no documentário fiscal serão escriturados ou emitidos em
ordem cronológica, sem rasuras ou emendas, e conservados no próprio
estabelecimento parei exibição« aos agentes do Fisco, até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram (Lei no 5.172, de 1966,
art. 195, e Lei no 4.502, de 1964, arts. 57, § 1 o, e 58)." destacamos
Saliente-se que esta irregularidade é só mais uma dentre as demais encontradas.
Desta forma, não se pode considerar escriturado o crédito pleiteado no trimestre em
tela porque não faz parte da escrituração do livro RAIPI do 4° trimestre de 2006,
sendo necessária sua glosa integral.
[...]
A Recorrente defende que houve equívoco de sua parte ao não registrar o
mencionado crédito no 4o trimestre de 2006, o que foi posteriormente regularizado com o
lançamento de Termo de Registro de Equívoco, conforme orientações de Juntas Comerciais de
Fl. 4210
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

vários Estados e previsão no art. 470 do Regulamento do IPI, não ocorrendo prejuízos ao Erário
em decorrência de tal fato.
Entendo que a glosa fiscal do crédito presumido do IPI é improcedente, eis que
motivada pele falta de escrituração no livro Registro de Apuração de IPI (RAIPI) do trimestre
tratado nestes autos, procedimento formal que considero superável, por não ser condição
essencial à escrituração do mencionado crédito para reconhecimento do direito creditório
pleiteado.
A demonstração e a ausência de aproveitamento em duplicidade dos créditos
presumidos, finalidades básicas da escrituração no RAIPI exigidas pelo Fisco, podem se dar por
outras provas, a exemplo de demais documentos (Notas Fiscais, mapas e demonstrativos de
apuração, planilhas com relação de compras, clientes etc.) e livros contábeis e fiscais,
ressaltando-se que a essencialidade de provas, neste caso, se restringe à entrega da DCTF ou
DCP, conforme o período de apuração tratado.
Nesse sentido, temos os seguintes julgados desta Turma (destaques acrescidos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. CORRETA ESCRITURAÇÃO.
ESTORNO DE CRÉDITOS. REQUISITO
Para a devida apuração do crédito presumido de IPI e seu eventual ressarcimento,
não é condição essencial que o mesmo tenha sido devidamente escriturado no livro
de apuração de IPI. O pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, na
época, eram apresentados após a entrega da DCTF, este sim essencial, pois deve ser
apresentado antes do requerimento dos créditos (na época), admitindo-se outras provas
para demonstrar os créditos e a ausência de aproveitamento em duplicidade dos créditos
presumidos.
[...]
(Acórdão no 3301-009.569, Sessão de 27/01/2021, Relator Conselheiro Salvador
Cãndido Brandão Júnior)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
[...]
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. CORRETA ESCRITURAÇÃO.
ESTORNO DE CRÉDITOS. REQUISITO
Para a devida apuração do crédito presumido de IPI e seu eventual ressarcimento,
não é condição essencial que o mesmo tenha sido devidamente escriturado no livro
de apuração de IPI. O pedido de ressarcimento ou declaração de compensação são
apresentados após a entrega do DCP, este sim essencial para o requerimento dos
créditos, admitindo-se outras provas para demonstrar os créditos e a ausência de
aproveitamento em duplicidade dos créditos presumidos. No caso em análise, além de
não escriturar no LAIPI, também não há nenhum outro elemento de prova capaz de
demonstrar o crédito, nem mesmo há DCP.

(Acórdão no 3301-008.568, Sessão de 27/08/2020, Relator Conselheiro Salvador
Cãndido Brandão Júnior)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fl. 4211
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-011.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000616/2009-33

Ressalto, como bem destacado nos julgados acima, que o direito ao crédito em
causa surge com a exportação de produtos industrializados e com o atendimentos às regras
previstas na Lei no 9.363, de 13/12/1996, e Lei no 10.276, de 10/09/2001, e não com a
formalidade de seu registro no livro RAIPI.
Portanto, como nesta parte a motivação do Fisco se refere tão somente à falta de
escrituração do crédito presumido de IPI no RAIPI, afasto a glosa fiscal também por esta razão.
Por fim, cabe esclarecer que foi confirmado pela Fiscalização integralmente o
valor de créditos por entrada pleiteado (R$ 15.733,32).
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para considerar improcedentes as motivações fiscais usadas para glosar o crédito presumido do
IPI.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 4212
DF CARF MF
Original